Tribunal: TJSP
Processo: 1009423-84.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Autor alega que houve a cobrança indevida de valor por solicitação da Requerida Sudamérica, mediante débito automático não autorizado em conta bancária de sua titularidade (mantida pelo Requerido Banco) – Requerida Sudamérica apresentou cópia de contrato assinado em nome da Autora – Prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Autor alega que houve a cobrança indevida de valor por solicitação da Requerida Sudamérica, mediante débito automático não autorizado em conta bancária de sua titularidade (mantida pelo Requerido Banco) – Requerida Sudamérica apresentou cópia de contrato assinado em nome da Autora – Prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura – Débito inexigível, impondo-se a restituição (em dobro) do valor indevido pago – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar "a inexistência de vínculo jurídico que obrigue a Autora a pagar aos Réus qualquer quantia a título de seguro indicado às fls.112, cessando-se os descontos", condenar a Requerida Sudamérica Vida à restituição (em dobro) do valor indevido pago (com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), e condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação) – A restituição do valor indevidamente descontado da conta bancária de titularidade da Autora deve ser simples (e não em dobro), pois a cobrança foi efetuada em data anterior a 30 de março de 2021 – RECURSO DA REQUERIDA SUDAMÉRICA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida Sudamérica à restituição simples do valor indevidamente descontado, E RECURSO DO REQUERIDO BANCO IMPROVIDO